Tribunal: CARF
Processo: 10580.721575/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2014 a 30/06/2015
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM JUDICIAL.
Não há que se falar em nulidade quando o despacho decisório é expedido no prazo determinado em ordem judicial.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. DECRETO No 70.235/1972, ART. 16, III, e §4o, VI. IMPOSSIBILIDADE.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão, salvo quando verificadas as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto no 70.235/1972.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe a autoridade julgadora indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao desate da querela ou impraticáveis. Sendo o ônus da prova do contribuinte, não se presta a diligência a supri-lo.
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO SOBRE O VALOR BRUTO. NOTAS FISCAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA.
O art. 31 da Lei no 8.212/91 determina que empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra deverá reter e recolher 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra.
O montante retido deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e poderá ser compensado pelo cedente de mão-de-obra e, se maiores do que os efetivamente devidos, deve ser a sobra restituída.
Incumbe ao interessado a demonstração, mediante apresentação de documentação comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir, a fim de que seu pedido de restituição seja deferido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.721575/2018-77
ACÓRDÃO
2004-000.405 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASTON COMERCIO E EXPORTACAO DE GRANITOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2014 a 30/06/2015
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA
ORDEM JUDICIAL.
Não há que se falar em nulidade quando o despacho decisório é expedido
no prazo determinado em ordem judicial.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. DECRETO No 70.235/1972, ART.
16, III, e §4o, VI. IMPOSSIBILIDADE.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na
impugnação, nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena
de preclusão, salvo quando verificadas as hipóteses do art. 16 §4o do
Decreto no 70.235/1972.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe a autoridade julgadora
indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao
desate da querela ou impraticáveis. Sendo o ônus da prova do
contribuinte, não se presta a diligência a supri-lo.
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO SOBRE O VALOR BRUTO. NOTAS FISCAIS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA.
O art. 31 da Lei no 8.212/91 determina que empresa contratante de
serviços executados mediante cessão de mão de obra deverá reter e
recolher 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de
obra.
O montante retido deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços e poderá ser compensado pelo cedente de mão-de-
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.405 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721575/2018-77
2
obra e, se maiores do que os efetivamente devidos, deve ser a sobra
restituída.
Incumbe ao interessado a demonstração, mediante apresentação de
documentação comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo,
que alega possuir, a fim de que seu pedido de restituição seja deferido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por BRASTON COMERCIO E EXPORTACAO
DE GRANITOS LTDA contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), que julgou improcedente manifestação de inconformidade
apresentada, em que pretendida a restituição do saldo remanescente da retenção de 11% sobre o
valor bruto das Notas Fiscais de Serviço emitidas das competências 06/2014, 03/2015, 04/2015 e
06/2015, em relação ao valor devido declarado na GFIP, após a compensação das contribuições
previdenciárias devidas, solicitado através do programa PERD/COMP.
Conforme bem sumariado pela DRF,
foi deferida em parte a segurança em favor do sujeito passivo para que o
Delegado da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA: 1) aprecie, no prazo de
dez dias, os pedidos de restituição, ressarcimento, reembolso ou compensação
formulados pela parte impetrante nos processos administrativos relacionados na
petição inicial; 2) se abstenha de realizar a compensação de oficio em relação
aos débitos das impetrantes que se encontram com a exigibilidade suspensa; 3)
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.405 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721575/2018-77
3
junte aos autos, no prazo de 10 dias, cópias das decisões que comprovem o
cumprimento do item I desta decisão; 2) para prestar informações ao Juízo, no
prazo de 10 (dez) dias.
De acordo com o despacho decisório (f. 90/94), indeferida a restituição pleiteada
nas competências 06/2014, 03/2015, 04/2015 e 06/2015, por deficiência na apresentação da
documentação solicitada. Isso porque, findo o prazo estabelecido, sequer juntadas as provas
necessárias a averiguar o direito vindicado.
Em sua manifestação de inconformidade (f. 104/114) alega, preliminarmente, ter
sido exíguo o prazo fixado para a apresentação dos documentos. No mérito, após juntar GFIPs,
notas fiscais e Livro Razão, demonstra em tabela, por PERDCOMP, a apuração do saldo credor a
seu favor obtido da diferença entre o valor retido e a contribuição previdenciária declarada na
GFIP.
Ao apreciar as razões declinadas, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2014 a 30/06/2015
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO. REQUISITOS.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, que não optar pela compensação dos valores retidos, ou,
se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá requerer a restituição
do valor não compensado.
A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
O não atendimento no prazo fixado pela Administração para a respectiva
apresentação desses documentos implica no indeferimento do pedido.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO DA RETENÇÃO SOBRE NOTAS
FISCAIS DE SERVIÇOS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. DISPENSA.
A pessoa jurídica tributada com base Simples Nacional, de acordo com a
legislação tributária federal, é desobrigada de apresentação de escrituração
contábil, desde que mantenha a escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro
de Inventário.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.405 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721575/2018-77
4
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A compensação de contribuições previdenciárias, na ocorrência de recolhimento
indevido ou da retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212/91, deve ser efetuada
diretamente pela contribuinte, observando-se o prazo prescricional e as
condições impostas pela legislação, mediante a informação em GFIP e demais
provas hábeis a demonstrar o seu exercício, independentemente de autorização
administrativa ou judicial, assumindo o contribuinte a responsabilidade de
comprovação dos valores compensados e sujeitando-se à posterior conferência
pela autoridade fiscal, a qual poderá homologar ou glosar e lançar os valores
compensados em desconformidade com a legislação, ao teor dos artigos 31, 32,
inciso IV, e 89 da Lei n.o 8.212/91.
RETENÇÃO
SOBRE
NOTAS
FISCAIS
DE
SERVIÇOS.
DEMONSTRATIVO.
EXIGÊNCIAS.
A empresa contratada, mesmo dispensada de escrituração contábil, deverá
elaborar demonstrativo mensal por contratante e por contrato, assinado pelo
seu representante legal, contendo a denominação social e o CNPJ da
contratante, ou a matrícula CEI da obra de construção civil, conforme o caso; o
número e a data de emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação
de serviços; o valor bruto, o valor retido e o valor líquido recebido relativo à nota
fiscal, à fatura ou ao recibo de prestação de serviços; e a totalização dos valores
e sua consolidação por obra de construção civil ou por estabelecimento da
contratante, conforme o caso. (f. 325/326)
Cientificada em 09 de julho de 2019 (f. 339) apresentou, em 29 de julho de 2019
(f. 722/737) alegando, preliminarmente, a nulidade do despacho decisório por cerceamento de
defesa. Com arrimo na verdade material, pede a juntada de novos documentos, reiterando a
existência do direito creditório pleiteado. Pediu:
a) Converter o Julgamento em diligência, se for o caso, decretando,
preliminarmente, a nulidade da decisão ora recorrida, pelas razões expostas no
Item II desta defesa, retornando os autos a primeira instância para que seja
oportunizada a apreciação das provas acostadas em cumprimento à máxima da
verdade material;
b) Outrossim, caso não seja esse o entendimento, requer, digne se esta C. Corte
em acolher, no julgamento do mérito, o presente recurso, dando-lhe total
provimento no caso de não superada a questão preliminar aventada, por
comprovada insubsistência e improcedência do indeferimento de seu pleito, por
ser medida legal, justa e técnica, determinando a restituição da contribuição
previdenciária pleiteada no montante de R$ 51.247,81, devidamente atualizada,
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.405 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721575/2018-77
5
com o retorno dos autos à DRF/SDR para os procedimentos necessários ao
pagamento da restituição no valor indicado na aliena anterior.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
I – DA PRELIMINAR: DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Aduz, em sede recursal, que
[o] n. servidor fiscal poderia junto ao MM Juízo demonstrar as razões
apresentadas pela empresa Recorrente, e, neste particular, solicitar, de igual
maneira, um adiamento de prazo para efetivar o propósito determinado na
aludida ordem/decisão judicial (exame do direito a restituição em comento).
(...)
Desta forma, se fazia necessário um tempo mais elástico para atendimento da
Intimação Fiscal já que envolvia procedimentos preliminares de identificação,
separação e organização dos documentos, a fim de ser levada e/ou apresentada
na configuração solicitada pelo n AFRF, a exemplo das Notas Fiscais: em meio
digital (formado PDF), em ordem cronológica, por competência e contratos de
Prestação de Serviços correlatos (vide Termo de Intimação – presente nos autos).
Somem-se os exigidos procedimentos de retificação de algumas GFIP que
demandavam um exame das informações a serem alteradas, consultas aos
registros próprios, além do próprio processo de elaboração e apresentação
dessas declarações retificadoras.
Evidentemente que, esta documentação de cinco ou seis anos atrás (2011 a
2013) não estariam de pronto em mãos da empresa, mas sim arquivadas em
local adequado, como esclarecido, fora do perímetro urbano da sede da
empresa Recorrente. (sublinhas deste voto)
Em síntese, a despeito de ter impetrado mandado de segurança requisitando
fossem “apreciados, no prazo de 10 (dez) dias, os pedidos de restituição retro citados, conforme
documentos acostado aos autos” (vide f. 10/41; sublinhas deste voto), vem, em sede recursal, se
insurgir contra a concessão da ordem por ela mesmo pleiteada, requisitando dilação probatória, a
fim de comprovar seu direito creditório.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.405 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721575/2018-77
6
Em suma, estaria o despacho decisório eivado de nulidade por respeitar a ordem
judicial obtida pela própria parte ora Recorrente. Parece-me contraditório pleitear judicialmente a
apreciação do pedido de restituição em 10 dias e, posteriormente, contra ele se insurgir. Não
vislumbro, por esse motivo, a preliminar suscitada.
II – DA VERDADE MATERIAL: DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
Após transcorrer sobre a verdade material em âmbito administrativo, aduz que
[o] Despacho Decisório no 46/2018 lavrado em 12/04/2018, retifica o Despacho
Decisório no 041/2018, datado de 10/04/2018, depois de transcorridas quarenta
e oito horas da sua lavratura. Em ambos se verifica que tratam de pleitos de
restituição de contribuição previdenciária da BRASTON indeferidos sob alegação
de não atendimento a intimação fiscal, atinente as competências 06/2014,
03/2015, 04/2015 e 06/2015.
A exigüidade de tempo para atender a solicitação de documentos objeto da
Intimação Fiscal, aliado aos anos calendários que os envolviam (2014 e 2015),
bem assim a forma de disponibilizá-la, pacificamente, demonstram não ter a
Manifestante voluntariamente contribuído para o desfecho da “solução dada”
pelo n. AFRF, qual seja: o indeferimento dos PERDCOMPS.
Este procedimento SUMARIAMENTE cerceou o direito de restituição denegado
sem que sua fundamentação (origem dos créditos) fosse efetivamente analisada,
exclusivamente, por “falta de bom senso e razoabilidade” do n. AFRF ao recusar
seu pedido de prorrogação de prazo para apresentar a documentação pertinente
e atendida as suas especificações.
(...)
Novamente a empresa vai ter que se submeter ao demorado processo de
julgamento do seu direito à restituição do crédito previdenciário já
“postergado” com o transcorrer do tempo, além de lhe impingir custos
desnecessários que, certamente, se lhe dado o prazo para entrega da
documentação o n. AFRF poderia sanar qualquer dúvida, porventura, existente,
além de se certificar, com uma efetiva análise da documentação, a procedência
do pleito ora examinado.
Dessa forma teria a sua disposição a conformação da natureza, procedência e
materialidade do crédito pleiteado. Resta, então, a BRASTON apresentar esta
peça de defesa carreando ao d. Julgador toda a documentação solicitada para
comprovar materialmente a origem e valores dos créditos restituíveis. (sublinhas
deste voto)
Como aclarado no tópico precedente, insurge-se a Recorrente contra aquilo que
buscou – e logrou êxito – junto ao Poder Judiciário: deferimento do pedido de apreciação da
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.405 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721575/2018-77
7
restituição em 10 dias. Contra sua própria pretensão agora se volta, fazendo parecer ter a
autoridade fazendária obstado seu direito, sendo que sequer apresentada a documentação
solicitada. Documentação esta, frise-se, que já deveria estar acostada junto ao pedido de
restituição.
Junto à manifestação de inconformidade acostadas novas provas que,
diferentemente ao narrado, foram analisadas pelo julgador de piso. Peço licença para transcrever
a decisão recorrida, no que importa:
No caso concreto, embora regularmente intimada a assim proceder, a empresa
não apresentou escrituração contábil, Livro Diário, tampouco o Livro Caixa,
limitando-se a excertos do Livro Auxiliar Razão.
A apresentação somente do Livro Razão desacompanhado do Livro Diário não
atende à intimação fiscal, isto porque a legislação exige a apresentação dos dois
livros em substituição ao Livro Caixa. Veja que o Razão é considerado um livro
auxiliar, vez que não contém os requisitos extrínsecos indispensáveis aos livros
contábeis obrigatórios, conforme determinação do Decreto Lei no 486/69 e do
Código Civil, respectivamente, in fine:
(...)
Verifica-se, da análise das notas fiscais acostadas aos autos (fls. 304/315) à luz
das disposições contidas na legislação citada acima, que a relação entre a
remuneração dos segurados empregados nos serviços executados e o valor dos
serviços está muito abaixo do limite mínimo de 40% estipulado na norma.
(...)
Do Demonstrativo dos Valores das COMPENSAÇÕES efetuadas nas
competências 13/2014, 02/2015 e 05/2015.
A compensação de contribuições previdenciárias, na ocorrência de recolhimento
indevido ou da retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212/91, deve ser efetuada
diretamente pela contribuinte, observando-se o prazo prescricional e as
condições impostas pela legislação, mediante a informação em GFIP e demais
provas hábeis a demonstrar o seu exercício, independentemente de autorização
administrativa ou judicial, assumindo o contribuinte a responsabilidade de
comprovação dos valores compensados e sujeitando-se à posterior conferência
pela autoridade fiscal, a qual poderá homologar ou glosar e lançar os valores
compensados em desconformidade com a legislação, ao teor dos artigos 31, 32,
inciso IV, e 89 da Lei n.o 8.212/91.
(...)
Verifica-se nos autos que a empresa efetuou compensação de contribuições
previdenciárias devidas com retenções sofridas em notas fiscais de prestações de
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.405 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721575/2018-77
8
serviços. Frise-se que tal compensação inclui competências contidas nos
presentes PERDCOMP.
Para que não haja risco de restituir retenções anteriormente compensadas, a
autoridade fiscal intimou a empresa a apresentar demonstrativo, assinado por
Representante Legal da Empresa, dos Valores das COMPENSAÇÕES efetuadas
nas competências 13/2014, 02/2015 e 05/2015. Todavia, a interessada limitou-se
a apresentar informações declaradas em GFIP, as quais não detalham as
competências compensadas e as notas fiscais que foram objeto da retenção de
11%.
Ante o exposto, não se vislumbra nos autos elementos probatórios suficientes a
afastar qualquer dúvida acerca da existência, em concreto, do direito creditório
invocado, razão pela qual o reconhecimento do direito creditório por meio do
presente julgado encontra-se inviabilizado.
Da GFIP relativa à competência 06/2015.
A prestação de serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada sujeita
ao disposto no art. 31 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.711/98,
que impõe para a empresa prestadora de serviços a retenção do percentual de
11% sobre o valor bruto das notas fiscais de serviços, estabelece para essas
empresas a observância às obrigações tributárias de natureza acessória, dentre
as quais se destacam a obrigatoriedade de elaboração de folhas de pagamento e
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP distintas por tomador.
(...)
Nesse sentido, resta evidenciado que a empresa contratada deve elaborar GFIP
distintas para cada estabelecimento da empresa contratante de seus serviços, e
que tais informações devem ser veiculadas na forma normatizada no Manual da
GFIP, vigente à época do cumprimento da obrigação.
Dessarte, indefere-se o direito creditório postulado em razão da empresa na
competência 06/2015 não ter apresentado a GFIP por tomador, sem o relatório
de retenção e sem incluir as compensações efetuadas.
Em grau recursal apresenta nova documentação, especialmente o Livro Diário e
as GFIP do período, cuja apresentação veio, desde o início, ser requisitada pela fiscalização. Por
óbvio não pode pretender ad aeternum produzir provas. Caso assim fosse, obstado estaria o
andamento da marcha processual, além ferido o duplo grau de jurisdição.
Sobre seus ombros repousar o ônus probatório da existência dos créditos que
pretende ver restituídos. A busca da verdade material, mormente quando era do contribuinte a
responsabilidade por fazer a prova da certeza e liquidez dos créditos, não é motivo para a
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.405 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721575/2018-77
9
determinação da realização de diligência. Caso fosse deferida, ocorreria verdadeira inversão do
ônus probatório, sem qualquer respaldo normativo para tanto. À míngua da ausência da certeza e
liquidez do crédito, não acolho as alegações.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 774
DF CARF MF
Original